Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010221-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, na Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais e Antecipação de Tutela no 1016395-12.2021.8.11.0041 ajuizada por SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA, determinou que o requerido promova a suspensão do desconto referente ao empréstimo de antecipação do 13o salário, no valor de R$ 3.116,83, e das parcelas do crédito salário efetuado dia 07/04/2021, na folha de pagamento da autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00, bem como determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.
Em síntese, sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer, pois estará beneficiando unicamente a parte agravada, a qual busca auferir quantias exorbitantes, caso o agravante não consiga cumprir a decisão no curto prazo concedido no decisum.
Alega que a multa cominatória deve ser excluída, ou alternativamente, como foi arbitrada em valor desproporcional, deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito.
Por fim, insurge-se quanto ao deferimento da inversão do ônus da prova, vez que cabe a autora provar os fatos por ela alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
A liminar recursal foi indeferida (ID 90940974).
Informações prestadas no ID 91163962.
Contraminuta (ID 94036483), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, aduziu que na data de 07/04/2021, teve sua conta bancaria no 10929, agência 2363-9, invadida por hackers, os quais contraíram através do aplicativo Internet Banking empréstimo no valor de R$ 40.288,00 (quarenta mil duzentos e oitenta e oito reais), e contrataram o adiantamento de 13o salário na importância de R$ 3.116,83 (três mil cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos).
Alegou que além do empréstimo e da antecipação do 13o salário, realizaram transferências e pagamentos, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (ID 55165592).
Salientou que ao perceber a invasão em sua conta bancária, entrou em contato com a gerente de sua conta corrente que bloqueou todos os acessos e senhas e ao solicitar a restituição dos valores apropriados pelos hackers, não obteve êxito.
Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao requerido a imediata suspensão das cobranças dos empréstimos, não reconhecidas pela autora, realizada na data de 07/04/2021, até final decisão.
Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, deferiu o pedido inicial, conforme relatado.
Dessa decisão, recorre o banco requerido.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Na hipótese dos autos, cinge-se o recurso nos pedidos de afastamento da aplicação da multa cominatória ou a sua redução, bem como seja reformada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.
O artigo 300 do CPC/15 permite o deferimento da tutela de urgência, desde que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em suma, insurge-se o agravante em relação à imposição da multa diária e ao valor fixado, uma vez que a quantia é desproporcional ao que exige o caso concreto.
Nos aludidos artigos 497 e 537, ambos do CPC/15, o legislador pátrio assim estabeleceu:
“Art.497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Sobre o tema, a lição de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, in verbis:
“a multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. Por ser uma medida coercitiva indireta, a multa está relacionada com as decisões mandamentais. Ela é, talvez, a principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, mas não é a única.” (in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Vol. 2, 2a edição, Salvador: Ed. JusPODIVM, 2008, p. 408).
Assim, a imposição da multa diária arbitrada se faz necessária como forma de compelir a parte ré/agravante a cumprir a determinação judicial, não merecendo reparos a decisão objurgada.
Aliás, a jurisprudência é unânime nesse sentido, o que permite o julgamento monocrático deste recurso.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE PELO JUÍZO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA COMINADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO PELA PARTE DA DECISÃO JUDICIAL EMANADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR 205 DIAS. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. RETORNO AO VALOR ORIGINALMENTE DETERMINADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, §6o, DO CPC/73. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. “É aplicável ao caso o quanto disposto no art. 461, §6o, do CPC/73, visto que as astreintes foram fixadas e vencidas sob sua égide, não sendo cabível a aplicação do art. 537, §1o, do CPC2 atual.” (SIC.) (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.434.504 - SP (2019/0016250-9), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicado em 16/04/2019)
2. A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
3. Para a minoração da multa diária deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo observados esses fatores fica autorizada a sua majoração pelo órgão “ad quem”.
4. Constatado nos autos a recalcitrância do recorrido no cumprimento da ordem judicial, possível se revela a majoração da multa diária anteriormente arbitrada, consoante dispõe o §6o, do art. 461, do CPC/73, aplicado a espécie.
5. A função da multa, no caso de descumprimento da determinação judicial é dar efetividade às decisões judiciais, bem como desestimular a parte contrária a desobedecer a ordem imposta.
6. As contrarrazões têm a finalidade específica de combater os fundamentos do recurso da parte adversa, desse modo não é possível examinar pedidos apresentados em contrarrazões.
7. Recurso provido. (TJ/MT, N.U 1003428-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES INTEGRAIS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O depósito em juízo do montante integral das parcelas mensais autoriza o afastamento dos efeitos da mora, mantendo-se o devedor na posse do bem financiado e obstando a sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito. De acordo com o disposto no artigo 461, § 3o e § 4o do Código de Processo Civil, o juiz poderá impor multa diária ao réu, a fim de garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial.” (TJ/MT, RAI no 42008/2014, Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas, 5a Câmara Cível, j. 09/07/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMETNO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTO MENSAL EM FOLHA - MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O presente agravo não comporta provimento, tendo em vista que os autos apontam provas suficientes para que a liminar fosse deferida. Consoante dispõe o artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil, cabe a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento de ordem judicial, a fim de estimular o cumprimento da obrigação pela parte.” (TJ/MT, RAI no 101230/2014, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18/11/2014)
No que diz respeito à redução da multa por entendê-la excessiva, observa-se que o valor atribuído, por descumprimento de ordem judicial, deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.
2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.
3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016)
In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Portanto, não há falar em sua redução.
Em relação à inversão do nos da prova, o juízo a quo entendeu estarem presentes os requisitos ensejadores da inversão.
Com efeito, consoante o que dispõe o art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90, a inversão do ônus da prova é ato que decorre da convicção do magistrado, diante da verossimilhança dos fatos alegados ou da hipossuficiência do consumidor.
Conforme salientado pelo juízo de origem, os elementos trazidos aos autos mostram a hipossuficiência técnica da agravada e a verossimilhança dos fatos arguidos, o que caracteriza a presença dos requisitos permissivos da inversão do ônus da prova, destacando-se que a pessoa natural, salvo raras exceções, ostenta hipossuficiência em relação às instituições financeiras, seja técnica ou financeira, pela disponibilidade de meios de produzir as provas.
Desse modo, evidencia-se que a parte agravante possui melhor condição de produzir as provas relativas a alegação de que a conta bancária da autora foi invadida por hackers.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocraticamente ao recurso.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora